Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725420-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR SANTANA AGRAVADO: POSTO 81 LTDA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO CÉSAR SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos da ação de desapropriação (Processo no 0704208-28.2021.8.07.0018), ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (autora) contra POSTO 81 LTDA (ré), deferiu a imissão da empresa autora na posse do imóvel, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada na petição inicial, fixando o prazo de cinco dias para a sua comprovação, e determinou a citação do réu para ciência e apresentação de resposta (ID 96413016 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27952720), o agravante informa que o processo de origem trata de ação de desapropriação por utilidade pública, na qual foi requerida, com base em Decreto Expropriatório, a expedição de mandado de imissão provisória na posse do imóvel inscrito na matrícula no 48.202, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, antes da citação da expropriada, tendo em vista o caráter urgente da medida e após a realização do depósito do preço ofertado. Afirma que foi ofertado o ínfimo valor de R$997.200,00, referente exclusivamente ao terreno ocupado pelo posto de combustíveis, olvidando-se do valor intrínseco do empreendimento, do fundo de comércio e das benfeitorias. Relata ter pleiteado a sua admissão no processo, na qualidade de assistente litisconsorcial, e a suspensão da tutela concedida, bem como que, apesar da tempestividade dos pedidos formulados, o Juízo de origem apenas intimou as partes para manifestação; contudo, explica que o prazo concedido extrapola o termo recursal, de modo que interpôs o presente recurso, por se tratar de terceiro prejudicado, nos termos do artigo 996, do Código de Processo Civil. Aduz ser locatário do imóvel e do posto de combustíveis, ambos de propriedade da empresa POSTO 81 LTDA, estabelecida na CNN 02, S/N, Lote A, S/N, Ceilândia Centro - DF, conforme Contrato de Locação registrado na matrícula no 48.202, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Destaca o disposto no artigo 124, do Código de Processo Civil, e entende que a demanda de origem ataca diretamente o seu direito, influenciando na relação jurídica com o locador do imóvel (POSTO 81 LTDA) e a TERRACAP, que deverá ser responsabilizada pela indenização quanto ao fundo de comércio, benfeitorias, lucros cessantes e danos emergentes. Conclui que resta evidente a sua legitimidade recursal, devendo ser admitido no processo na condição de assistente litisconsorcial. Sustenta que o imóvel objeto da ação de desapropriação é ocupado por um posto de combustíveis autorizado pela ANP, IBRAM, IBAMA, Corpo de Bombeiros e com alvará de funcionamento em vigência desde 1981. Assevera que a atividade de revenda varejista de combustíveis é extremamente contaminante, com produtos inflamáveis, que demandam profissionais qualificados para o manuseio, transporte e armazenamento, destacando que os equipamentos, tanques, mangueiras, bombas medidoras e encanamentos, destinados à revenda de derivados de petróleo, não podem ser descartados, ou retirados e transportados, sem os devidos cuidados, sob pena de se colocar em risco toda a população vizinha e o meio ambiente. Frisa que não há como cumprir a ordem judicial sem que haja autorização dos órgãos competentes e auxílio de empresas e profissionais especializados, para que sejam atendidos os protocolos de segurança pública, vigilância sanitária e ambientais. Narra que os equipamentos existentes no posto são de propriedade da BR DISTRIBUIDORA, cedidos em comodato, cujo valor é avaliado em aproximadamente R$1.000.000,00. Salienta que também há um contrato de fornecimento de combustíveis a ser cumprido até 31/05/2025, por meio do qual o POSTO 81 LTDA e o locatário se obrigaram a adquirir 50.400.000 litros de combustíveis, cujo descumprimento enseja a aplicação de elevadas multas. Aponta a existência de um contrato de bonificação por desempenho com a BR Distribuidora, no valor de R$2.800.000,00, vinculado à atividade comercial e à venda de combustíveis no posto. Enfatiza que possui, atualmente, 28 funcionários registrados, de modo que não há como efetivar a rescisão imediata de todos, conforme determinado, sob pena de a interrupção instantânea dos vínculos causar problemas trabalhistas, além de inviabilizar o pagamento da folha e das rescisões. Aduz que a decisão agravada foi lastreada no depósito consignado, que não contemplou as benfeitorias e o fundo de comércio inerente à atividade comercial exercida no imóvel, que lhe são devidos na condição de locatário e gestor da atividade comercial. Alega que a imissão na posse permitirá à TERRACAP interromper o funcionamento do posto de combustíveis, alterar sua estrutura e demolir o empreendimento, o que, evidentemente, inviabilizará eventual perícia para apurar o valor atual das benfeitorias, do fundo de comércio e dos lucros cessantes, conforme dispõe o artigo 381, do Código de Processo Civil, ainda, que a indenização deva ser pleiteada em ação própria e autônoma. Argumenta que se mostra evidente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, além da reversibilidade da medida, ponderando que o processo administrativo de desapropriação tramita há mais de dez anos, não havendo, portanto, urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que seja admitido na lide, na qualidade de assistente litisconsorcial e terceiro prejudicado, nos termos dos artigos 124 e 996, do Código de Processo Civil. Pede, ainda, a suspensão do cumprimento da tutela concedida ou que seja concedido prazo razoável para a desocupação, até que: i) sejam equacionadas todas as questões existentes no estabelecimento comercial, que funciona no imóvel desapropriado há décadas, seja por conta do estoque de produtos altamente inflamáveis e contaminantes, seja pela obrigatoriedade de obtenção de licenças e autorizações necessárias para desmobilizar e transportar os combustíveis; ii) sejam desmontados e devolvidos à BR DISTRIBUIDORA todos os equipamentos, bombas, tanques, cobertura; iii) sejam resolvidos os vínculos jurídicos, contratos, sem criar entraves desnecessários, além da demissão e acerto dos funcionários. Requer, sucessivamente, a concessão de prazo razoável para se avaliar o fundo de comércio do estabelecimento e calcular os lucros cessantes, a fim de garantir o seu direito à indenização, na qualidade de locatário, e, alternativamente, a produção antecipada de provas, a fim de permitir a realização de perícia. Preparo efetuado (ID 27952738). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação de desapropriação proposta pela TERRACAP com a finalidade de destinar o imóvel descrito no artigo 1o do Decreto Distrital no 40.870, de 05/06/2020, à adequação viária da Estrada Parque Taguatinga/Guará – EPTG, e do complexo viário das Avenidas Hélio Prates, Samdu e Comercial, objetivando a implantação do corredor de transporte coletivo EIXO OESTE. A decisão agravada deferiu a imissão da autora TERRACAP na posse do imóvel, mediante a comprovação do depósito em consignação da oferta veiculada na petição inicial, no prazo de cinco dias, e determinou a citação do réu para ciência e apresentação de resposta, nos seguintes termos (ID 96413016 dos autos de origem): A função social pode limitar e, em certas situações, até mesmo arredar o direito de propriedade. É o caso da desapropriação total ou parcial de imóvel para fins de execução de obras públicas de interesse social. Em tais circunstâncias, o interesse público prevalece sobre o particular, desde que ressalvado o direito do particular em obter a célere indenização, em dinheiro e de forma justa, do valor equivalente à parte do bem que será revertida ao atendimento da necessidade pública. A parte autora comprovou a existência do decreto expropriatório, onde se consignou inclusive a urgência na desapropriação, tendo em vista a destinação do imóvel a obras de ampliação da malha viária, o que atende à necessidade de incremento dos meios de mobilidade urbana da cidade, em consonância com o poder de gestão da cidade atribuído constitucionalmente ao Distrito Federal. Em face do exposto, defiro a imissão da empresa autora na posse do imóvel mencionado na inicial, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada na inicial. Fixo o prazo de cinco dias, para que a parte autora comprove o depósito da oferta. Após a comprovação do depósito, expeça-se o mandado para a citação do réu, de modo a cientificar-lhe dos termos da presente decisão, bem como para que ofereça sua resposta, no prazo legal. Citem-se também a União e o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Citado, o réu requereu a reconsideração da decisão liminar (ID 98079440 dos autos de origem), sustentando a ausência de prévia autorização da desapropriação do imóvel no qual se encontra estabelecido o posto de combustíveis, por meio de decreto do Presidente da República, nos termos do artigo 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 3.365/41, ao fundamento de que se trata de empresa cujo funcionamento depende de autorização do Governo Federal e se subordina à sua fiscalização. Alegou, ainda, o elevado risco da imissão imediata da autora na posse do imóvel, sem que sejam adotados procedimentos de segurança, por se tratar de posto no qual é armazenada grande quantidade de combustíveis nos poços subterrâneos e nas bombas, além de outros produtos altamente inflamáveis, cujos equipamentos são de propriedade da empresa BR DISTRIBUIDORA. O Juízo de origem manteve a decisão liminar, nos seguintes termos (ID 98148302 dos autos de origem): Id 96413016. Compreensível a justificativa expendida nessa petição, mas não são suficientes para afastar as razões delineadas na decisão inaugural de id 97503406. Ademais, o valor da indenização se encontra depositados à disposição do Juízo, o que reforça a manutenção da tutela de urgência. Enfim, a irresignação da parte com decisões judiciais desafia recurso próprio onde o pedido de reconsideração não encontra guarida. Desta forma, a míngua de outros elementos mantenho a decisão liminar. Quanto ao prazo para a apresentação da defesa encontra-se assegurado conforme legislação vigente. Cumpra-se a decisão que deferiu a liminar. Observa-se, ainda, que o locatário do imóvel objeto da ação de desapropriação requereu a sua admissão na lide, na qualidade de assistente litisconsorcial, bem como a suspensão da liminar ou a concessão de prazo razoável para a desocupação. Justificou, para tanto, a necessidade de: i) obter licenças e autorizações para desmobilizar e transportar os combustíveis estocados, altamente inflamáveis e contaminantes; ii) devolver todos os equipamentos pertencentes à BR DISTRIBUIDORA; iii) resolver os vínculos jurídicos, contratuais, além da demissão e acerto de funcionários. Requereu, também a concessão de prazo para avaliação do fundo de comércio do estabelecimento e dos lucros cessantes, a fim de garantir o direito à indenização do locatário. Pediu, por fim, a produção antecipada de provas, mediante realização de perícia técnica (ID 98315054 dos autos de origem). O Magistrado a quo não analisou os pedidos formulados pelo locatário, determinando a intimação das partes para manifestação (ID 98472779 dos autos de origem). Do exame dos autos, verifica-se que o Decreto no 40.870, de 05/06/2020, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel urbano e respectivas benfeitorias, de propriedade da sociedade ré POSTO 81 LTDA, destinado a Posto de Abastecimento de Gasolina, localizado no Lote de terreno A, da Comercial Norte do setor N, Quadra 02 (CNN-02), da Região Administrativa de Ceilândia, Distrito Federal, com a finalidade de adequação viária da Estrada Parque Taguatinga-Guará – EPTG e do completo viário das Avenidas Hélio Prates, Samdu e Comercial (ID 96104327 dos autos de origem). Vê-se, ainda, que o agravante firmou com o POSTO 81 LTDA contrato de locação do imóvel comercial objeto da desapropriação, pelo prazo de cinco anos, que teve início em 01/02/2019, nos termos da Cláusula Quinta do ajuste (ID 98315058 dos autos de origem). O valor do aluguel pactuado é aferido pelo Livro de Movimentação de Combustível – LMC, no percentual de 13% da margem bruta/total da venda de combustíveis comercializados no estabelecimento locado, assegurado o valor locatício mínimo mensal de R$25.000,00, conforme disposto na Cláusula Sexta. Com efeito, nos termos do artigo 124, do Código de Processo Civil, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Por outro lado, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (artigo 996, do referido diploma legal). Dessa forma, considerando que o agravante ocupa o imóvel a ser desapropriado na condição de locatário, evidente se mostra o seu interesse na lide de origem, porquanto sofrerá as consequências da imissão na posse deferida à TERRACAP, na decisão ora agravada, e da declaração da desapropriação do bem, com a interrupção do contrato de locação firmado com o expropriado. Todavia, no que concerne à pretensão de indenização por eventuais prejuízos suportados em decorrência da desapropriação do imóvel locado, certo é que, conforme reconhecido pelo próprio agravante, deverá buscar a via adequada para a consecução do direito alegado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR FUNDO DE COMÉRCIO PELO LOCATÁRIO DO IMÓVEL EXPROPRIADO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A indenização pela perda do fundo de comércio quando pleiteada por terceiro, locatário do imóvel expropriado, exige o ajuizamento de ação própria destinada à busca desse direito, não cabendo a tal pleito a Ação de Desapropriação. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1258122/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016) Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de concessão de prazo razoável para a desocupação, até que sejam apuradas as questões pertinentes à averiguação do fundo de comércio, lucros cessantes e realização de perícia técnica, assim como o acerto dos assuntos trabalhistas com os funcionários do estabelecimento, cumpre destacar que, nos termos do artigo 15, do Decreto-Lei no 3.365/41, a imissão provisória poderá ser deferida desde que efetuado o depósito do valor da indenização oferecido. Confira-se: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. No caso, a TERRACAP efetuou o depósito judicial do valor da indenização ofertada na petição inicial, conforme comprovante de ID 97503407 dos autos de origem, de modo que se encontram preenchidos os requisitos legais para a imissão provisória na posse do bem. Ressalte-se que o valor indenizatório foi apurado após prévia vistoria realizada no imóvel (ID 96104333 dos autos de origem), no Laudo de Avaliação no 581/2021 (ID 96104330 dos autos de origem), no qual foi determinado o valor de mercado de comercialização do imóvel, no montante de R$997.200,00, abrangendo tanto o cálculo do valor das benfeitorias existentes no Edifício sede, assim como o cálculo do valor do terreno. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto da desapropriação independe de prévia avaliação judicial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação. 3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador, mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, "além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite". 4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1513043/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016) Com efeito, apesar de o montante oferecido a título de indenização pela desapropriação do imóvel ter como base laudo produzido unilateralmente pela TERRACAP, verifica-se que foi realizado por profissionais qualificados. Outrossim, a adequação do valor indenizatório deverá ser melhor elucidada durante a instrução processual, considerando eventual prejuízo alegado. Ressalte-se, ainda, que as partes foram intimadas para se manifestar sobre as alegações do agravante, podendo surgir novos elementos que autorizem a medida pretendida. Importante frisar que a implantação do projeto de construção do corredor de transporte na posição adjacente ao canteiro central da Avenida Hélio Prates (ID 96104328 dos autos de origem) depende da imissão na posse. Por outro lado, a demora na realização dos trabalhos trará prejuízo não apenas à TERRACAP, mas, sobretudo, para a coletividade, que depende da implementação da adequação viária da Estrada parque Taguatinga-Guará – EPTG e do complexo viário das Avenidas Hélio Prates, Samdu e Comercial, o que, inegavelmente, promoverá enormes melhorias para a população local. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator